Tribunal: STF
Processo: RHC 52338
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
Atento ao que expressa o art. 289 do seu Regimento Interno, o STF firmou o entendimento de que o recurso ordinário de “habeas corpus” para esta Corte deve ser ajuizado com as razões pelas quais o recorrente postula a reforma da decisão impugnada.